Tribunal: TJSP
Processo: 0001908-30.2014.8.26.0252
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Males na coluna e problemas circulatórios – Concessão de aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Presença de nexo causal e de incapacidade total e permanente a ensejar a indenização pretendida – Ação julgada procedente – Sentença mantida – Apelo do INSS e reexame necessário – Termo inicial – A partir do dia subsequente à alta médica, nos termos do

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Males na coluna e problemas circulatórios – Concessão de aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Presença de nexo causal e de incapacidade total e permanente a ensejar a indenização pretendida – Ação julgada procedente – Sentença mantida – Apelo do INSS e reexame necessário – Termo inicial – A partir do dia subsequente à alta médica, nos termos do art. 43, da Lei no 8.213-91 – Honorários advocatícios – Percentual a ser definido em fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §3o e §4o,II, do novo CPC – Juros de mora contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Reexame necessário parcialmente provido, não provido o apelo autárquico, confirmada a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0001908-30.2014.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que
é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado SEBASTIAO APARECIDO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao reexame necessário, improvido o apelo autárquico. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0001908-30.2014.8.26.0252 - Ipauçu - Voto n.o 35.863 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no. 35.863
Apelação Cível no 0001908-30.2014.8.26.0252 Ipauçu.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Recorrente: Juízo “Ex officio”.

Apelado: Sebastião Aparecido dos Santos.
Juíza: Lucillana Lua Roos de Oliveira.
EMENTA: AÇÃO ACIDENTÁRIA
Males na coluna e problemas circulatórios

Concessão de aposentadoria por invalidez acidentária Admissibilidade Presença de
nexo causal e de incapacidade total e permanente a ensejar a indenização pretendida Ação
julgada procedente Sentença mantida Apelo do INSS e reexame necessário Termo
inicial A partir do dia subsequente à alta médica, nos termos do art. 43, da Lei no 8.213-
91 Honorários advocatícios Percentual a ser definido em fase de liquidação do julgado,
nos termos do art. 85, §3o e §4o,II, do novo CPC Juros de mora contados englobadamente
até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral
reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da
conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019,
em acórdão ainda pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas Reexame necessário
parcialmente provido, não provido o apelo autárquico, confirmada a tutela de urgência
concedida em primeiro grau.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária, proposta Sebastião
Aparecido dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, alegando que, no exercício de suas funções como trabalhador rural,
contraiu moléstias na coluna e problemas circulatórios, males que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0001908-30.2014.8.26.0252 - Ipauçu - Voto n.o 35.863 – am
3
incapacitam para o trabalho, motivo pelo qual requer o benefício acidentário
cabível (fls. 02/08vo).
A r. sentença de fls. 147/148, proferida em 11 de
fevereiro de 2019, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido,
condenando a pagar ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez
acidentária, a ser calculado nos termos do art. 33, c/c 44, observado ,
ainda, o abono anual previsto no art. 40 e parágrafo único, todos da Lei no
8.213/91, desde a alta da indevida cessação do benefício anterior na esfera
administrativa, determinada a aplicação dos índices de correção do IPCA-e
e juros de mora de 0,5% ao mês, condenando, ainda, o INSS ao
pagamento dos honorários advocatícios ao advogado do autor, fixados em
10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença, deferida a
tutela antecipada de urgência para a implantação do benefício, anotada a
remessa necessária.
O benefício foi implantado, conforme noticiado no ofício
de fl. 157 e documento de fl. 158 que o acompanha.
Apela o INSS alegando que o início do benefício deve
corresponder à data do laudo, postulando a fixação do termo inicial a partir
de 10/02/2017, além de requerer, para fins de atualização monetária, a
aplicação do disposto no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação dada
pelo art. 5 da Lei no 11.960/2009, até 20/09/2017, ou pelo menos, até
25/03/2015 e, após, seja aplicado o ICPA-e, à luz do entendimento do STF
no julgamento das ADIs 4425 e 4357, em conjunto com o decidido no RE
870.947/SE (fls. 162/163vo), com resposta a fl. 168.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo INSS e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0001908-30.2014.8.26.0252 - Ipauçu - Voto n.o 35.863 – am
4
passo a analisar o seu mérito, bem como do reexame necessário.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o autor
procura a reparação do prejuízo funcional provocado pelos males indicados
na inicial.
Realizada a perícia médica, a perita do IMESC, após
proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos trazidos ao
feito, concluiu em seu laudo de fls. 121/131:
“6. CONCLUSÃO
Podemos concluir que:
Os achados de exame físico exames subsidiários e
documentos anexados aos autos enviados ao IMESC
estão de conformidade com os sintomas relatados na
presente perícia.
Periciando portador de doença oestodegenerativa do
esquetelo
axial,
além
de
vasculopatia
periférica,
hipertensão arterial e diabetes;
Atualmente encontra-se em condições clínicas já
estabelecidas
estáveis,
com
caracterização
de
incapacidade completa permanente para atividade
laborativa habitual;
Não há como caracterizar data de início da incapacidade
por não constar nos autos do processo enviados ao
IMESC o prontuário médico do periciando, os exames
apresentados datam de 2009;
Não podemos estabelecer nexo de causalidade único e
absoluto com a atividade laborativa relatada;
As sequelas que deram origem ao déficit funcional da
integridade física são: impeditivo do exercício da
atividade profissional habitual, assim como de qualquer
outra dentro de sua área de preparação técnica..”.
Apesar de a perita não estabelecer o nexo causal "como
único e absoluto com a atividade laborativa", a mesma esclarece que “o
trabalho pode ter contribuído como fator agravante” (fl. 129). Por outro lado,
não se pode esquecer que a relação de causalidade havia sido reconhecida
anteriormente pela autarquia, tanto que concedeu ao obreiro “auxílio-
doença” (espécie 91) no período de 27/06/2013 a 10/06/2014 (fl. 72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0001908-30.2014.8.26.0252 - Ipauçu - Voto n.o 35.863 – am
5
Nesse
contexto,
estando
o
obreiro
total
e
permanentemente incapacitado para o trabalho habitualmente exercido e
presente a relação de causalidade, outro não poderia ser o desfecho da
demanda senão a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
acidentária, nos termos do art. 42, da Lei no 8.213/91, o qual é devido a
partir de 11/06/2014, dia subsequente ao da cessação do auxílio-doença
informado as fl. 72, conforme art. 43 do mesmo diploma legal, confirmada a
tutela de urgência concedida, por presentes os requisitos ensejadores da
medida.
Por outro lado, respeitado o convencimento da nobre
magistrada, pondero, em sede de reexame necessário, que, nos termos do
art. 85, §3o e §4o, II, do novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a
sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido na
fase de liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2.
O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na
fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85,
§§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo
juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei
no 8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia
é isenta das custas.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator
(a): Ricardo
Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
Na mesma linha, os precedentes colacionados:
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE.
Elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0001908-30.2014.8.26.0252 - Ipauçu - Voto n.o 35.863 – am
6
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com observação. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação de conhecimento. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1007978-89.2016.8.26.0506; Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, em razão
de acidente de trabalho, o benefício é devido

Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0001908-30.2014.8.26.0252 - Ipauçu - Voto n.o 35.863 – am
7
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes de forma englobada até a citação, e após, mês a
mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.
Ante o exposto, e, para os fins indicados, DOU PARCIAL
provimento ao reexame necessário, NEGANDO-O ao apelo autárquico,
confirmada a tutela de urgência concedida em primeiro grau.
ALDEMAR SILVA
Relator